Tribunal: TRF3
Processo: 5002702-44.2021.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
296/549)

5002702-44.2021.4.03.6120

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002702-44.2021.4.03.6120

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS - SP444314-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSILDA MARIA DOS SANTOS - SP238302-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao prequestionamento.

5. Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002702-44.2021.4.03.6120

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS - SP444314-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSILDA MARIA DOS SANTOS - SP238302-A

APELADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento à apelação do INSS.

A ementa (ID 336619067):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que reconheceu o exercício de atividade especial nos períodos de 28/06/1986 a 30/11/1986, 25/05/1987 a 30/06/1988, 01/07/1988 a 30/11/1989 e 02/02/2018 a 31/07/2019, determinando a conversão para tempo comum e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, a partir da reafirmação da DER em 30/11/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados pelo autor devem ser reconhecidos como atividade especial, diante da exposição a agentes nocivos; (ii) estabelecer se, com o reconhecimento do tempo especial, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é afastada, pois a condenação imposta ao INSS não ultrapassa mil salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC/2015.

A atividade de corte manual de cana-de-açúcar é reconhecida como especial em razão da exposição a agentes químicos e físicos, como defensivos agrícolas e calor excessivo, com base em PPP e laudos técnicos válidos, conforme entendimento pacífico da 7a Turma do TRF-3.

A exposição a ruídos de 85,3 dB (1988–1989) e 87,7 dB (2018–2019) caracteriza atividade especial, por superar os limites legais vigentes à época, nos termos dos Decretos 53.831/64 e 3.048/99.

A jurisprudência da TNU e do TRF-3 admite laudos técnicos não contemporâneos ao período laborado como prova válida para reconhecimento de tempo especial (Súmula 68/TNU).

A eficácia do EPI não afasta o reconhecimento da atividade especial quando não demonstrada a efetiva neutralização do agente nocivo, conforme decidido pelo STF no ARE 664.335/SC.

Com o reconhecimento dos períodos especiais, o autor atinge o tempo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição, conforme legislação vigente à época da reafirmação da DER (30/11/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.”

A autarquia, ora embargante (ID 293155040), aponta omissão quanto à análise da especialidade dos períodos pleiteados. Requer, a final, o prequestionamento da matéria com a finalidade de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Resposta (ID 361401781).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O v. Acórdão destacou expressamente:

“A controvérsia nos presentes autos corresponde ao reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos de 28/06/1986 a 30/11/1986, 25/05/1987 a 30/06/1988 e 01/07/1988 a 30/11/1989 e 02/02/2018 a 31/07/2019.

No que diz respeito aos períodos de 28/06/1986 a 30/11/1986 e de 25/05/1987 a 30/11/1989, o autor trabalhou como trabalhador rural para a empresa Bom Retiro Serviços Agrícolas S/C Ltda. O PPP acostado aos autos evidencia que, nos referidos intervalos, o requerente trabalhou no corte manual de cana-de-açúcar, de modo que esses períodos podem ser enquadrados como tempo especial.

O item 2.2.1 do Anexo do Decreto n.o 53.831/1964 estabelece que a categoria profissional de agropecuária é insalubre.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que não é possível o reconhecimento da especialidade do trabalho em canavial por equiparação à atividade agropecuária, nos termos do Anexo do Decreto n.o 53.831/1964: STJ, 1a Seção, PUIL 452, j. 08.05.2019, DJe 14.06.2019, Min. Rel. Min. HERMAN BENJAMIN.

Contudo, a insalubridade do labor realizado na lavoura de cana-de-açúcar deve ser reconhecida a partir dos códigos 1.2.11 do Anexo do Decreto n.o 53.831/64 (Tóxicos Orgânicos), 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, dada a evidente, para que não se diga notória, penosidade da atividade.

Diante da prova da atividade de cultivo ou plantio da cana, deve ser reconhecido o caráter especial do labor, conforme entendimento da 7a Turma desta C. Corte Regional (TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5769406-69.2019.4.03.9999, j. 23/02/2021, DJe 05/03/2021, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA):

“No entanto, por outro lado, conforme entendimento adotado pela 7a Turma desta E. Corte, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas, entre outros riscos à saúde do trabalhador.

Com efeito. O trabalhador braçal rural, que exerce suas atividades na lavoura da cana-de-açúcar, está em permanente contato com poeiras de terra e do bagaço da cana. Ademais, a queima incompleta das palhas da cana-de-açúcar forma fuligens, os chamados hidrocarbonetos aromáticos, além de outros compostos de carbono existentes, e o trabalhador se expõe a estes agentes químicos através das mucosas da boca, narinas e pulmões.

Ressalte-se, também, que as atividades desenvolvidas no corte de cana obrigam que o trabalhador esteja exposto ao agente físico calor, que, no caso dos canaviais, a dissipação é dificultada pela rama da planta, fazendo com que a temperatura ultrapasse em muitos graus os limites considerados razoáveis para o ser humano.

A atividade classifica-se como pesada e contínua, cujo descanso, costumeiramente, é realizado no próprio local de trabalho.

Os serviços realizados no canavial, além de extenuantes, geram riscos ergonômicos relacionados a cortar, levantar e empilhar fardos de cana, em uma média de dez toneladas por dia.

As ferramentas utilizadas nos serviços de corte da cana nem sempre são as mais apropriadas, em muitos casos, utilizadas de forma inadequada, acarretando risco de lesões.

Ademais, nos serviços de corte de cana, principalmente na cana não queimada, é comum o contato com animais nocivos à saúde, escorpiões, aranha, cobras e abelhas.

Oportuna é a descrição do trabalho em questão pelo pesquisador Francisco Alves, professor da Universidade de São Carlos, no artigo "Por que morrem os trabalhadores da cana?". Confira-se:

"Um trabalhador que corta hoje 12 toneladas de cana em média por dia de trabalho realiza as seguintes atividades no dia: Caminha 8.800 metros; Despende 366.300 golpes de podão; Carrega 12 toneladas de cana em montes de 15 K em média cada um, portanto ele faz 800 trajetos levando 15 k nos braços por uma distância de 1,5 a 3 metros; Faz aproximadamente 36.630 flexões de perna para golpear a cana; Perde, em média, 8 litros de água por dia, por realizar toda essa atividade sob sol forte do interior de São Paulo, sob os efeitos da poeira, da fuligem expelida pela cana queimada, trajando uma indumentária que o protege, da cana, mas aumenta a temperatura corporal. Com todo esse detalhamento pormenorizado da atividade do corte da cana, fica fácil entendermos porque morrem os trabalhadores rurais cortadores de cana em São Paulo: por causa do excesso de trabalho." (ALVES, Francisco. "Por que morrem os cortadores de cana?", 2006, Revista Saúde e Sociedade v. 15, n. 3, p. 90-98, set/dez 2006).

Dentro desse contexto, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade na lavoura da cana-de-açúcar em razão da insalubridade do trabalho no canavial. Trago à colação, sobre o tema, recente julgado da 7a Turma desta E. Corte: (...) (ApCiv 0033407-89.2016.4.03.9999, Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, TRF3 - 7a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020).

Nesse cenário, considerando que há prova nos autos de que a parte autora, no período de 01/06/1988 a 11/05/1989, 03/05/2004 a 14/12/2004, 18/05/1989 a 03/12/2003 e de 20/03/2009 a 08/06/2016 trabalhou na lavoura de cana-de-açúcar, realizando atividades de plantio, manutenção e colheita, forçoso é concluir, nos termos antes delineados, que ele ficou exposto a agentes nocivos de natureza química e física, o que é suficiente para o reconhecimento da especialidade de mencionado lapso temporal”.

Anoto, mais, os seguintes precedentes específicos da C. 7a turma: TRF3, 7a Turma, ApCiv 0033407-89.2016.4.03.9999, DJe: 04/02/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES; TRF3, 7a Turma, ApCiv 0005013-04.2018.4.03.9999, j. 15/03/2021, Intimação via sistema: 19/03/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5059085-50.2018.4.03.9999, j. 25/03/2021, Intimação via sistema: 05/04/2021, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES.

No que diz respeito ao período compreendido entre 01/07/1988 e 30/11/1989, o autor trabalhou como tratorista, exposto a ruído de 85,3dB, conforme PPP emitido pela empresa Bom Retiro Serviços Agrícolas S/C Ltda.

Por sua vez, de 02/02/2018 a 31/07/2019, o autor trabalhou como motorista canavieiro para a empresa Ipiranga Agroindustrial S.A., exposto a ruído de 87,7dB.

O período de 01/07/1988 a 30/11/1989 deve ser enquadrado como especial, em razão de exposição a ruído de 85.3 dB(A), superior ao limite de 80dB(A) previsto no código 1.1.6, do Anexo do Decreto Federal no 53.831/1964.

O período de 02/02/2018 a 31/07/2019 deve ser enquadrado como especial, em razão de exposição a ruído de 87.7 dB(A), superior ao limite de 85dB(A) previsto no código 2.0.1, do Anexo IV do Decreto Federal no 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto Federal no 4.882/2003.

Nesse contexto, não merece reparos a r. sentença no que diz respeito ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 28/06/1986 a 30/11/1986, 25/05/1987 a 30/06/1988 e 01/07/1988 a 30/11/1989 e 02/02/2018 a 31/07/2019.”

Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

"PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados”.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).

No tocante ao pré-questionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Tal necessidade é reconhecida há muito pela jurisprudência:

“(...) Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”

(STJ, 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, DJ 15/02/1993, Rel. Min. DEMÓCRITO REYNALDO).

E, em termos recentes, da 1a Seção do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEMONSTRAÇÃO DE MERA IRRESIGNAÇÃO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA. CONDIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os supostos vícios indicados pelo embargante nestes terceiros embargos de declaração já foram alegados e examinados nos julgamentos anteriormente proferidos nestes autos.

2. No que tange à irresignação do embargante com uma alegada não aplicação do Decreto-Lei n. 467/1969, bem como com a alteração proposta pela Lei n. 12.689/2012, e a sua aplicação combinada com o disposto pela Lei n. 5.517/1968, foram expressamente analisadas no julgamento dos primeiros embargos de declaração (e-STJ, fl. 787).

3. Quanto a uma suposta não aplicação do Decreto n. 5.053/2004, tal matéria já foi abordada no acórdão que julgou o recurso especial (e-STJ, fl. 377) e foi novamente examinada no julgamento dos segundos embargos declaratórios (e-STJ, fl. 785).

4. Quanto à alegação de que o acórdão incorreu em contradição ao dizer que "não existe venda sem dispensação", trata-se, como dito no julgamento dos segundos embargos declaratórios, de nada mais do que mera irresignação, tendo sido a matéria expressamente examinada no julgamento dos primeiros embargos (e-STJ, fl. 612).

5. No que pertine ao pleito de anulação, por afronta ao devido processo legal e ao contraditório, em virtude de o acórdão "não estender a abrangência da discussão a outro recurso, não aceitar o ingresso de terceiros interessados e se manter restrito às razões do julgado, sem análise de legislação aplicável à matéria", trata-se, mais uma vez, de mera irresignação contra decisões que já foram tomadas há bastante tempo, antes mesmo do julgamento do recurso especial, e que deveriam ter sido impugnadas no momento apropriado, o que não ocorreu. É o que se deu, por exemplo, com a decisão que indeferiu o ingresso do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV como litisconsorte necessário (e-STJ, fls. 337-338), e com a decisão que indeferiu o pedido de retirada do feito de pauta, bem como o de realização de audiência pública (e-STJ, fls. 360-361).

6. Quanto ao pedido de provimento dos embargos para fins de pré-questionamento, não merece melhor sorte, pois apenas agora, nos terceiros embargos de declaração, o embargante aponta dispositivos constitucionais violados, quando já deveria tê-lo feito nas várias oportunidades que teve antes. Não se conhece de tal alegação, portanto, por absolutamente extemporânea. Não se pode admitir que os embargos sejam manejados para ventilar, de forma inadequada e intempestiva, matérias novas, que já deveriam ter sido suscitadas em tempo hábil.

7. A insurgência revela a reiteração de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório, justificando a elevação da sanção anteriormente imposta para 10% (dez por cento), com base no art. 1.026, § 3o, do CPC/2015.

8. Embargos de declaração rejeitados, reconhecendo-se a reiteração de sua oposição com caráter manifestamente protelatório, elevando-se a multa anteriormente aplicada para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa”.

(STJ, 1a Seção, EEERSP 1.338.942, DJe: 03/04/2019, Rel. Min. OG FERNANDES, grifei).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao prequestionamento.

5. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão